Tribunal: TJDFT
Processo: 0747338-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e que teve a prisão convertida em preventiva pela prática de roubo qualificado contra uma joalheria, com emprego de arma de fogo e faca, violência física e grave ameaça às vítimas. A defesa alega coação ilegal, requerendo a revogação da prisão cautelar por suposta ausência de fundamentação e nulidade das provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra amparo nos requisitos legais, à luz da fundamentação apresentada pelo juízo de origem; e (ii) avaliar se as alegações de nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio e irregularidades no reconhecimento pessoal do paciente são aptas a caracterizar coação ilegal.
III. Razões de decidir
3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi violento e audacioso.
4. O crime de roubo qualificado praticado em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e faca, subtração de bens de elevado valor e violência física contra uma das vítimas, justifica a segregação cautelar para evitar reiteração delitiva e garantir a credibilidade da Justiça, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que a periculosidade do agente, associada à gravidade concreta do crime, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (HC 208183 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 09.03.2022).
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam.
7. A alegação de nulidade das provas obtidas na residência dos pais do acusado não prospera, pois as diligências policiais foram justificadas pela situação de flagrante delito, com respaldo no artigo 302 do Código de Processo Penal, e os objetos roubados apreendidos no local corroboram a autoria do crime.
8. Quanto ao reconhecimento pessoal, este foi realizado de forma independente pelas vítimas e policiais, estando ainda corroborado pela confissão espontânea do paciente, o que reforça a solidez das provas. Eventuais falhas procedimentais no reconhecimento não invalidam o ato, especialmente quando há outros elementos de convicção.
IV. Dispositivo
9. Ordem denegada.